Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714481-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões recursais (ID 40264146), a parte agravante afirma não estar em condições que lhe assegure o pagamento das despesas, custas, taxas judiciárias e ônus sucumbenciais, sem o prejuízo de sustento da família. Defende o preenchimento dos requisitos para deferimento da liminar. Quanto ao periculum in mora, argumenta que a manutenção da decisão agravada lhe impõe prejuízo, haja vista a possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, nos moldes do art. 290, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais. A il. Relatora intimou a parte agravante para que colacionasse as declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos (ID 45909070). Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. Vieram os autos em Relatoria Eventual. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na r. decisão agravada, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial ofertada com o fim de revisar o contrato ajustado e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Analisando os documentos colacionados aos autos, referentes à renda, verifica-se que se extrai “um total de rendimentos tributáveis de R$ 13.200,00 bem como resgate de CDB e diversos outros valores com o título de SISPAG, com elevadas quantias o que evidencia que as autoras não se adequam ao conceito de miserabilidade, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Ademais, os extratos juntados, além de desobedecer a diligência requerida não comprovam a miserabilidade das partes. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os módicos valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Relator Eventual Brasília, 22 de maio de 2023